Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ADI 7158. ART. 155, § 2o, VII, DA CRFB. ARTS. 102 E 119, AMBOS DO CTN. OMISSÕES. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.797.498. MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
3. O erro material é o equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional.
4. Não há omissões ou erro material no Acórdão n. 1.797.498, pois este Colegiado fundamentou suas razões de decidir nos seguintes fatos: (i) a não incidência da tese jurídica fixada na ADI 7158 à resolução do mérito do presente mandado de segurança, pois, sem modular os efeitos de sua decisão, o STF limitou-se a confirmar a constitucionalidade do critério previsto no § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar no 190/2022, sem se manifestar acerca da retroatividade do novo critério; (ii) o presente mandado de segurança, cuja petição inicial foi protocolada em 23/03/2021, não pode ser considerado como ação em curso, para o fim de modulação de efeitos das decisões proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469 e no Recurso Extraordinário n. 1.287.019 (Tema 1.093), pois o STF consignou no item 6 da ementa do acórdão deste RE que “a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento” – 24/02/2021; (iii) não houve a usurpação de competência tributária de outras unidades federadas e violação do Pacto Federativo; e (iv) incide a tese jurídica do Tema 1093 STF à resolução do mérito do presente mandado de segurança, apesar de não se poder aplicar a modulação de efeitos correlata, pois não se trata de ação em curso.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.